Tribunal: TJES
Processo: 5009936-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009936-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE JOSE DA MOTA NETO

AGRAVADO: HIGELAVE LAVANDERIA LTDA e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009936-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE JOSÉ DA MOTA NETO - ME

AGRAVADO: HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0109/2023. HABILITAÇÃO DE EMPRESA. CAPACIDADE TÉCNICA. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXPERIÊNCIA PRÉVIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Henrique José da Mota Neto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 5003760-86.2024.8.08.0047, concedeu liminar em favor da empresa Higelave Lavanderia Ltda., suspendendo o Pregão Eletrônico n.º 0109/2023 e mantendo-a habilitada para participar do certame destinado à contratação de serviços contínuos de lavanderia hospitalar. O agravante sustenta que a agravada não comprovou a experiência mínima exigida pelo edital (50% do objeto contratual), razão pela qual foi corretamente inabilitada pela comissão de licitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os atestados de capacidade técnica apresentados pela agravada atendem à exigência editalícia de comprovação de experiência mínima de 50% do objeto do contrato; (ii) determinar se a decisão que concedeu a liminar em mandado de segurança, mantendo a habilitação da agravada, encontra respaldo jurídico diante do princípio da vinculação ao edital e da ausência de direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital vincula as partes e a Administração Pública, sendo norma que rege o certame e deve ser observada integralmente, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia (Lei nº 14.133/2021, art. 5º; doutrina de Hely Lopes Meirelles).

4. O subitem 1.3.1.3 do Anexo III do edital exige a apresentação de atestado de capacidade técnica que comprove experiência mínima de 50% do objeto do contrato em processamento de roupas hospitalares, exigência legítima à luz do art. 30, II e § 1º, da Lei nº 8.666/1993.

5. Os atestados apresentados pela agravada não comprovam a execução dos serviços no quantitativo mínimo exigido — 391.794 kg de roupas hospitalares/ano —, sendo, portanto, insuficientes para demonstrar a capacidade técnico-operacional necessária.

6. A aquisição de maquinário novo não supre a exigência de experiência prévia, que se refere à efetiva execução de serviços similares, indispensável à garantia da qualidade e continuidade do serviço público de natureza hospitalar.

7. A liminar concedida na origem desconsidera a ausência de prova pré-constituída do direito alegado, requisito essencial à concessão da segurança (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009).

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a Administração Pública exija comprovação de experiência anterior em atividades similares ou congêneres, desde que proporcional e justificada (STJ, REsp 1.257.886/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/11/2011; AREsp 1.144.965/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2017).

9. A agravada, ao participar do certame sem impugnar o edital no momento oportuno, precluiu o direito de questionar suas cláusulas, conforme o princípio da segurança jurídica (art. 41, §2º, da Lei nº 8.666/1993).

10. A manutenção da liminar compromete o interesse público, pois pode conduzir à contratação de empresa sem a experiência necessária para executar adequadamente serviço essencial à saúde pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da vinculação ao edital impõe a observância rigorosa das condições de habilitação nele previstas, sob pena de violação à isonomia e à legalidade administrativa.

2. A comprovação de capacidade técnica deve evidenciar experiência prévia efetiva e quantitativamente compatível com o objeto licitado, sendo insuficiente a mera posse de maquinário.

3. A ausência de impugnação prévia ao edital acarreta preclusão do direito de contestar suas exigências após a participação no certame.

4. A concessão de liminar em mandado de segurança depende de direito líquido e certo comprovado de plano, o que não se verifica quando os documentos não atendem às exigências editalícias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XXI; Lei nº 8.666/1993, arts. 30, II, §1º e 41, §2º; Lei nº 14.133/2021, art. 5º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.257.886/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/11/2011; STJ, AREsp 1.144.965/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2017.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009936-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: HENRIQUE JOSÉ DA MOTA NETO

AGRAVADO: HIGELAVE LAVANDERIA LTDA.

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável (Lei nº 14.133/2021, art. 5º).

E os participantes do certame são obrigados a observar o Edital que o regula, eis que este, pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, é lei entre as partes.

Segundo leciona Hely Lopes Meirelles “A vinculação ao edital é princípio básico de toda licitação. Nem se compreenderia que a Administração fixasse no edital a forma e o modo de participação dos licitantes e no decorrer do procedimento ou na realização do julgamento se afastasse do estabelecido, ou admitisse documentação e propostas em desacordo com o solicitado” (
in
Direito Administrativo Brasileiro, ed. Malheiros, 30ª ed., p. 271/272).

O processo licitatório impugnado pela agravada, regulado pelo Edital de Pregão Eletrônico nº 0109/2023, lançado pelo Estado do Espírito Santo, por intermédio do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares tem por objeto “registro de preços de serviços contínuos de lavanderia hospitalar”.

As provas reunidas demonstram que a agravada sagrou-se vencedora pelo critério de menor preço por lote. Contudo, foi inabilitada por descumprimento do subitem 1.3.1.3 do anexo III do edital, relativamente ao atestado de capacidade técnica e, por tal razão, foi convocada a empresa agravante, Henrique José da Mota Neto - ME, segunda colocada no pregão.

Prevê o subitem 1.3.1.3 do anexo III do edital:

1.3 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1.3.1 CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

[...]

1.3.1.3 A PROPONENTE deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove a experiência de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do objeto do contrato, em processamento de roupa hospitalar, compatível com o contrato a ser firmado.

Tal exigência está alicerçada no item 5 do anexo I - termo de referência, que estabelece:

5. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

a. Comprovação de que o licitante fornece ou forneceu, sem restrição, serviço de natureza semelhante ao indicado neste Termo.

A comprovação será feita por meio de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, devidamente assinada, carimbada e em papel timbrado da empresa ou órgão comprador do serviço, compatível com o objeto desta licitação;

b. A PROPONENTE deverá apresentar Licença sanitária de funcionamento da unidade de processamento de roupas hospitalares do licitante, emitida pelo órgão de vigilância sanitária estadual ou municipal competente, conforme exigido pela Lei Federal nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999 e Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977;

c. O documento supramencionado deverá explicitar o tipo de serviço que atende e a origem das roupas a serem processadas como provenientes de serviços de saúde;

d. A PROPONENTE deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove a experiência de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do objeto do contrato, em processamento de roupa hospitalar, compatível com o contrato a ser firmado.

Diga-se, a propósito, que a exigência de comprovação de capacidade técnica está regulamentada no art. 30 da Lei n. 8.666/1993.

Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

[...]

II — comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

[...]

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I — capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

E o Superior Tribunal de Justiça, analisando o art. 30, inc. II, da Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre a documentação relativa à qualificação técnica, decidiu pela ausência de violação ao princípio da igualdade entre os licitantes, para concluir que “os princípios da igualdade entre os concorrentes e da ampla competitividade não são absolutos, devendo ser ponderados com outros princípios próprios do campo das licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor proposta e o da segurança do serviço/produto licitado” (REsp 1.257.886/PE).

Eis a ementa do julgado a que me reporto:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. EDITAL. QUALIFICAÇÃOTÉCNICA. PROVA DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA NO DESEMPENHO DE ATIVIDADESSIMILARES OU CONGÊNERES AO OBJETO LICITADO.

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança com o objetivo, entre outros, de reconhecer a ilegalidade de cláusula editalícia que prevê, a título de demonstração de qualificação técnica em procedimento licitatório, a comprovação de experiência anterior em exercício de atividades congêneres ou similares ao objeto da licitação.

2. A instância ordinária reconheceu a ilegalidade dessa cláusula por entender que havia significante abalo ao princípio da competitividade, com ofensa ao art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93.

3. Nas razões recursais, sustenta a parte recorrida ter havido violação ao art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93, ao argumento de que a exigência editalícia de prévia experiência no desempenho de atividades objeto da licitação não viola o princípio da igualdade entre os licitantes, na perspectiva de que a Lei de Licitações prevê que a qualificação técnica assim o permite. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial a ser sanada.

4. Não fere a igualdade entre os licitantes, nem tampouco a ampla competitividade entre eles, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei n. 8.666/93.

5. Os princípios da igualdade entre os concorrentes e da ampla competitividade não são absolutos, devendo ser ponderados com outros princípios próprios do campo das licitações, entre eles o da garantia da seleção da melhor proposta e o da segurança dos erviço/produto licitado.

6. Tem-se aí exigência plenamente proporcional pois (i) adequada (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida que faz presumir, como meio, a qualificação técnica - o fim visado), (ii) necessária (a prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado é medida de fácil demonstração, autorizando a sumarização das exigências legais) e (iii) proporcional em sentido estrito (facilita a escolha da Administração Pública, porque nivela os competidores uma vez que parte de uma qualificação mínima, permitindo, inclusive, o destaque objetivo das melhores propostas com base no background dos licitantes).

7. Precedentes desta Corte Superior.

8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1257886 PE 2011/0125591-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/11/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2011)

Em outra oportunidade o C. STJ esclareceu que “a administração pública pode exigir certa rigidez na capacitação técnica das empresas, a fim de atender ao interesse público - a exemplo de experiência anterior na execução de um objeto idêntico àquele licitado -, desde que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto, o que ocorre normalmente nos contratos de grande vulto, de extremo interesse para os administrados”.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TUTELA JURISDICIONAL. NEGATIVA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO INVIÁVEL NA VIA ESPECIAL. LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA SIMILAR DE COMPLEXIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO. HABILITAÇÃO. DIREITO. LAUDO TÉCNICO. DISCORDÂNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS DO EDITAL. NULIDADE NÃO AVERIGUADA NO ARESTO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Inexiste violação ao art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal de origem, provocado mediante embargos de declaração, aprecia fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

3. Discordar da constatação assinalada no julgado recorrido, de que os patronos da parte "puderam igualmente discutir com profundidade o teor da prova técnica e documental existente nos autos", importa inevitável revolver de aspectos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. A Lei de Licitações (Lei n. 8.666/1993), ao tratar das exigências de qualificação técnica, prescreve, no art. 30, § 3º, que "será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior."

5. A administração pública pode exigir certa rigidez na capacitação técnica das empresas, a fim de atender ao interesse público - a exemplo de experiência anterior na execução de um objeto idêntico àquele licitado -, desde que exista alguma justificativa lógica, técnica ou científica que dê respaldo a tanto, o que ocorre normalmente nos contratos de grande vulto, de extremo interesse para os administrados.

6. Julgados do Plenário do Tribunal de Contas da União orientam que, "em regra, as exigências para demonstração da capacidade técnico-operacional devem se limitar à comprovação de execução de obras e serviços similares ou equivalentes, não se admitindo, sem a devida fundamentação, a exigência de experiência em determinado tipo de metodologia executiva (...)", e que "é possível a comprovação de aptidão técnica por atestados de obras ou serviços similares, com complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior."

7. Caso em que, em certame licitatório instaurado pela SABESP para execução de obras dos sistemas de disposição oceânica de esgotos no Município de Praia Grande/SP, a comissão licitante concluiu pela inabilitação técnica do Consórcio/agravado, por falta de comprovação de experiência em obras em ambiente marítimo.

8. O Tribunal paulista reformou a sentença para anular a decisão de inabilitação e declarar os agravados vencedores do certame, por vislumbrar ofensa à isonomia, manifesta na restrição da disputa e no direcionamento da licitação.

9. O laudo técnico elaborado pelo perito convenceu o Tribunal a quo de que o conteúdo dos dois atestados apresentados pelas empresas consorciadas, ora agravadas, no tocante à execução de emissário de esgoto sanitário no estuário do Rio Guaíba, para o DMAE de Porto Alegre, em ambiente fluvial, comprova "a execução de serviços com características semelhantes e de competência tecnológica e operacional equivalentes, e até superiores, às exigências contidas no edital".

10. A prova pericial não só atestou a aptidão do Consórcio/agravado para a execução da obra licitada como verificou a ausência de motivação ou justificativa técnico-científica para a rejeição dos atestados de capacidade técnica dos agravados.

11. Mesmo a dúvida decorrente da incidência das ondas e arrebentação no ambiente de realização do objeto licitado - chamadas, no laudo, de "janelas de mar", cuja presença ensejou a improcedência do pedido no primeiro grau de jurisdição - foi dirimida pela Corte paulista, mais uma vez, com base nas proposições lançadas pelo perito nomeado pelo juízo.

12. Discordar da prova técnica para reputá-la inconclusa ou para concluir pela inabilitação técnica das agravadas reclama a imperiosa necessidade de reexame do acervo fático-probatório - e não revaloração da prova -, providência vedada na via especial, ante o óbice inserto na Súmula 7 do STJ.

13. Esta Corte já decidiu ser legal a exigência de prévia experiência em atividades congêneres ou similares ao objeto licitado para fins de demonstração de qualificação técnica (REsp 1257886/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 11/11/2011).

14. Segundo o julgado recorrido, o Colegiado de origem não pronunciou a nulidade de cláusulas do edital, mas afastou "interpretação restritiva" de suas disposições pela comissão licitante, "no ponto em que exigia que a comprovação da experiência deveria ser somente por meio de obra em mar aberto", o que acarretou a restrição da disputa, ali reparada.

15. Inexiste mácula na previsão editalícia, posto que prestigiou e reproduziu o teor do art. 30, § 3º, da Lei n. 8.666/1993, para propiciar a participação no certame de licitantes que comprovassem a execução de serviços de características semelhantes de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores àquelas ali exigidas.

16. Se a ação proposta não pretendeu nulificar as disposições editalícias, como anotado no acórdão, não há falar em decadência do direito de assim proceder (art. 41, 2º, da Lei n. 8.666/1993).

17. O teor do art. 21, § 4º, da Lei de Licitações (republicação do edital para propiciar sua ampla divulgação pela mesma forma com que se deu o texto original) e dos arts. 131, 335 e 436 do CPC/2015 não foi examinado no aresto recorrido, tampouco ventilado nos aclaratórios manejados na origem, falta que denota padecer o especial, no ponto, do indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF).

18. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.

(STJ - AREsp: 1144965 SP 2017/0187615-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

E como se observa dos autos, os atestados apresentados pela agravada para comprovar a sua capacidade técnica retratam o seguinte (id. 43334350 – processo referência):

Atestado fornecido pelo Hospital Maternidade São Mateus demonstrando serviços de lavanderia hospitalar sem especificar período e quantitativo.

Atestado fornecido pela Med Imagem Ltda. EPP demonstrando serviços de lavanderia hospitalar com previsão contratual de processamento na vigência contratual de 2023 a 2025 de 25.000 kg de enxoval.

Atestado fornecido pela 20/20 Serviços Médicos demonstrando serviços de lavanderia hospitalar com previsão contratual de processamento na vigência contratual de 2023 a 2025 de 63.500 kg de enxoval.

Atestado fornecido pela Clínica São Cipriano demonstrando serviços de lavanderia hospitalar: 600 kg/mês no ano de 2023.

Atestado fornecido pela Miranda Med demonstrando serviços de lavanderia hospitalar sem especificar período e quantitativo.

Depreende-se, portanto, que a agravada não apresentou atestado de capacidade técnica operacional que comprovasse ter executado o serviço de lavanderia no quantitativo exigido pelo edital licitatório: 391.794 kg por ano.

Diante desse quadro, em que há incontroversa violação de exigência editalícia, não há base jurídica para acolhimento da pretensão da impetrante a caracterizar, portanto, ausência de liquidez e certeza do direito invocado.

Registre-se que a liminar concedida na origem tem por fundamento a suspensão do processo licitatório até o julgamento de mérito do mandado de segurança, por entender o magistrado que a Higelave apresentou documentos que, à primeira vista, atenderiam às exigências do edital, destacando que “tal capacidade encontra maior amparo, ainda, na considerável aquisição de maquinário por parte da impetrante para participação em processos licitatórios semelhantes ao analisado nesta demanda”.

Todavia, em análise preliminar, constata-se que os atestados apresentados pela agravada não comprovam a experiência mínima exigida no edital para a prestação de serviços de lavanderia hospitalar.

É que a capacidade técnica refere-se à experiência efetiva na prestação de serviços similares ao objeto do contrato. A aquisição de maquinário, por si só, não comprova a experiência necessária para atender ao objeto licitado. Este entendimento equivocado pode comprometer a qualidade da prestação do serviço, principalmente em se tratando de uma atividade que pode influenciar diretamente os cuidados com a saúde pública.

A exigência de comprovação de capacidade técnica visa garantir que a empresa vencedora tenha condições de executar o contrato, o que, em se tratando de serviços essenciais de saúde, é de suma importância para a administração pública.

Ademais, há risco de dano irreparável ao interesse público, uma vez que a manutenção da liminar pode comprometer a prestação adequada dos serviços hospitalares, em virtude da falta de capacidade técnica da agravada.

Cumpre esclarecer, ainda, que a empresa agravada não impugnou as regras do edital no momento apropriado, ou seja, antes de sua participação no certame.

Conforme estabelece o princípio da segurança jurídica, a impugnação das cláusulas editalícias deve ser realizada em prazo adequado.

E a agravada participou do processo licitatório concordando com os termos do edital e somente após ser inabilitada questionou os critérios.

Não o tendo feito, deixou precluir o direito de contestar ditas exigências, reforçando que a decisão liminar foi concedida a partir de uma interpretação inadequada das normas do edital e da legislação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de manter a empresa agravante habilitada no Pregão Eletrônico nº 109/2023.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)